Tribunal: CARF
Processo: 10882.003406/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003406/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS GOMES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a
contar da intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo
contribuinte após o prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 181 e ss), interposto pelo recorrente em
15/08/2014, contra o Acórdão no 12-65.317 - 19a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 170 e ss), cuja
ciência lhe foi dada em 17/07/2014 (e-fls. 179). Referida decisão não conheceu da impugnação
(e-fls. 133, e ss), interposta contra o auto de infração de e-fls. 113 e ss, que exigiu crédito
tributário relativo o IRPF, ano-calendário de 2005, no montante de R$ 2.451.0763,58. Em suma,
foi rejeitada a arguição de preliminar de tempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003406/2010-08
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003406/2010-08

Em sede de recurso voluntário, o recorrente reitera a preliminar de
tempestividade, e deduz defesa de mérito.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Passo à análise da admissibilidade do recurso.
Em sede de preliminar, o recorrente reitera os argumentos da impugnação, já
enfreados e refutados pela decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto
como razões de decidir, seguem transcritos:
Da análise do caso em concreto, verifica-se que foi escolhida, inicialmente, a via postal
em detrimento da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível,
conforme se depreende da leitura do parágrafo terceiro do art. 23 acima reproduzido.
Assim, a autuação foi enviada por meio de SEDEX, fl. 121, em 09/12/2010, para o
domicílio eleito pelo Interessado, informado na DIRPF/2010, qual seja, ESTRADA
JACUBA, 4443/Juquitiba/SP, tendo sido DEVOLVIDO, após três tentativas, conforme
comprova o documento à fl. 122.
Ressalta-se que o endereço utilizado foi o mesmo constante das inúmeras intimações
realizadas ao longo do procedimento fiscal, conforme comprovam os documentos de fls.
06, 09, 64 e 67.
Destarte, considerando que a citação por via postal resultou improfícua, a citação se deu
em 28/12/2010, por edital, em atendimento ao disposto no § 1o do art. 23 do Decreto,
acima destacado, conforme fl. 123.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que permitisse
a adoção de outra data para fins de contagem do prazo para impugnar.
Em sua impugnação, o Interessado afirma que a contagem do prazo para impugnação
deve ter início no momento em que requereu vistas em balcão, dos autos, na data de
26/01/2011.
Que da análise do processo, o Procurador do Impugnante verificou, de forma
surpreendente, que a Autoridade Fiscal já havia lavrado o competente Auto de Infração,
razão pela qual se deu por intimado de tal ato nesta oportunidade, considerando a data
do seu comparecimento espontâneo, bem como da formalização do pedido de cópias,
qual seja, 26 de janeiro de 2011 (quarta-feira).
E, ainda, que foi informado por diversos servidores que os autos não se encontravam na
repartição, indisponíveis portanto para vistas, razão pela qual protocolizou pedido
formal de cópias, as quais foram disponibilizadas em 10/02/2011, cabendo frisar que em
27/01/2011, após muita insistência, o processo foi localizado e ao menos o procurador
obteve vistas dos autos.
Todavia, considerando que foram adotados todos os procedimentos legais acima,
observando, inclusive, o endereço indicado pelo interessado, não há como se considerar
outra data como marco inicial para o cômputo do prazo para impugnação.
Desta forma, e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo
único, tem-se que, considerando-se cientificado o Interessado em 28/12/2010 (terça-
feira), o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 29/12/2010 (quarta-feira),
estendendo-se até 27/01/2011 (quinta-feira).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003406/2010-08

Ocorre que a impugnação do Interessado foi apresentada somente no dia 23/02/2011,
portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual considero
INTEMPESTIVA a impugnação juntada às fls. 133/153.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do Professor
Hely Lopes Meirelles: “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar
conhecimento do pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo
Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed.
RT, p. 576). No mesmo sentido é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A
autoridade fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea”
(Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório/COSIT no 015/1996, abaixo reproduzido:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei
no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, Declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para
impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresenta fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.”
Desta forma, demonstrada a intempestividade da impugnação, protocolizada em
23/02/2011, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada
a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de regência.
Isso posto, não obstante as alegações defensivas, que, no conjunto, são
enfrentadas e refutadas nesse voto, considerando, ainda, que o Recorrente não juntou documento
algum apto a comprovar a alegada impossibilidade de obter vistas dos autos na repartição, no
prazo da impugnação, afigura-se intempestiva a impugnação ao lançamento.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas em relação à
preliminar de tempestividade, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003406/2010-08

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital